Tribunal: TJSP
Processo: 1029167-55.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Desvio de clientela. Não ocorrência. Seguradora que, assim como seu segurado, tem o direito de se manifestar sobre o orçamento elaborado para reparar o automóvel sinistrado. Hipótese em que a retirada do bem da oficina autora prestigiou o princípio da livre concorrência, na medida

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Sentença de improcedência do pedido. Apelação da autora. Desvio de clientela. Não ocorrência. Seguradora que, assim como seu segurado, tem o direito de se manifestar sobre o orçamento elaborado para reparar o automóvel sinistrado. Hipótese em que a retirada do bem da oficina autora prestigiou o princípio da livre concorrência, na medida em que foi escolhido serviço idêntico oferecido por preço menor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029167-55.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante PEPE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM AUTOMÓVEIS LTDA, é apelado ZURICH
MINAS BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029167-55.2018.8.26.0506 -Voto no 12.007
2
VOTO N° 12.007
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Prestação de serviços. Sentença de improcedência do
pedido. Apelação da autora. Desvio de clientela. Não
ocorrência. Seguradora que, assim como seu segurado, tem
o direito de se manifestar sobre o orçamento elaborado para
reparar o automóvel sinistrado. Hipótese em que a retirada
do bem da oficina autora prestigiou o princípio da livre
concorrência, na medida em que foi escolhido serviço
idêntico oferecido por preço menor. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 154/160, que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Inconformada, a autora apela (fls. 162/169).
Sustenta que houve desvio de clientela praticado pela ré, razão pela qual
pugna pela sua condenação ao pagamento dos danos materiais
suportados em razão da mencionada conduta ilícita.
Recurso preparado e contrarrazoado (fls. 175/182).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029167-55.2018.8.26.0506 -Voto no 12.007
3
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
movida
por
PEPE
SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS
EM
AUTOMÓVEIS LTDA em face de ZURICH MINAS BRASIL
SEGUROS S/A, fundada em prestação de serviços.
O Juízo singular julgou o pedido improcedente por
entender que não houve qualquer ato de desvio de clientela praticado
pela ré.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada, valendo
destacar:
“[...] empresa em que o veículo sinistrado será reparado (cf.
art. 14 da Circular n. 269/2204 da Susep). Isso, porém, “não
subtrai da seguradora o poder de avaliar o estado do bem
sinistrado e também o orçamento apresentado. Em outras
palavras, ressalvados os casos de má-fé, o conserto do
automóvel é feito conforme o orçamento aprovado, nos
termos da autorização da seguradora” (cf. STJ, Resp n.
1.336.781/SP, rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j.
02/10/2018). Vale dizer, ainda que possa consertar o veículo
onde lhe aprouver, o segurado deve se sujeitar ao orçamento
aprovado pela seguradora. Assim, se o valor do conserto
suplantar aquele aprovado pela seguradora, o segurado deve
arcar com o excedente. No caso, como é incontroverso, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029167-55.2018.8.26.0506 -Voto no 12.007
4
não aprovou o orçamento fornecido pela autora, porque esta,
além de não aceitar o fornecimento das peças pela
seguradora, ainda cobraria 25% sobre o valor de tabela das
peças fornecidas pela fabricante, o que resultaria no total de
R$ 12.150,72 e, portanto, superior ao valor do orçamento
pela fabricante, na ordem de R$ 10.321,49. Logo, não se há
cogitar de cerceamento do direito de escolha do segurado,
até porque inexiste nos autos qualquer prova ou indício de
que era da vontade deste reparar o veículo na autora e arcar
com o valor da diferença. Pelo contrário, contrário o recibo
de quitação a fls. 125, sem qualquer ressalva, permite
concluir que o segurado concordou expressamente que o
veículo sinistrado fosse reparado concessionária Itacuã, e
não na autora. Tampouco há que se cogitar de desvio de
clientela e, consequentemente, de concorrência deslegal.
Pelo contrário, ao levar o veículo para ser reparado na
concessionária que ofereceu serviço da mesma qualidade por
menor preço, a ré prestigiou o princípio da livre
concorrência.”
De fato, correta a decisão supra na medida em que
proferida em plena consonância com as provas produzidas nos presentes
autos e com a legislação aplicável à hipótese.
Isso porque, como bem mencionado pelo Juízo a
quo, tanto a seguradora como o segurado têm o direito de analisar o
estado do veículo sinistrado, bem como eventual orçamento apresentado
nas oficinas.
Nesse contexto, não houve qualquer desvio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029167-55.2018.8.26.0506 -Voto no 12.007
5
clientela, uma vez que a oficina contratada realizou o serviço por preço
menor do que a autora, razão pela qual o princípio da livre concorrência
foi prestigiado.
Frise-se, ainda, que no seu recurso de apelação a
autora se limita a alegar que seu orçamento era mais barato, mas
deliberadamente omite o valor que seria cobrado pelas peças adquiridas,
conforme se vê do trecho destacado de fls. 180, de modo que não há
como concluir que seu orçamento era mesmo inferior.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça em casos análogos:
“Apelação. Ação declaratória e reconvenção. Sentença que
julgou a ação principal procedente e a reconvenção
improcedente. Seguradora que não autorizou o orçamento
realizado pela ré reconvinte. Embora o segurado possa
escolher a oficina em que pretende realizar os reparos do
veículo objeto de sinistro, a seguradora não tem o dever de
aceitar o orçamento por ela imposto. Posterior remoção do
veículo para uma oficina pertencente à rede credenciada da
seguradora. Conduta que não configura ato ilícito, violação
ao princípio da livre concorrência ou desvio de clientela.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida.
Recurso
não
provido”. (TJSP;
Apelação
Cível
1013236-38.2019.8.26.0001;
Relator
(a): Ana
Lucia
Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029167-55.2018.8.26.0506 -Voto no 12.007
6
“Ação indenizatória por danos materiais Perdas e danos
Veículo de segurado da seguradora ré levado para conserto
na oficina autora Posterior remoção do automóvel para
oficina credenciada da ré, em razão do menor custo dos
serviços Inexistência de desvio de clientela Ausência de
responsabilidade civil da seguradora A livre escolha da
oficina por parte do segurado não impõe à seguradora
obrigação de aceitar orçamento muito superior à média do
mercado
Segurado concordou com a realização dos
serviços em oficina credenciada Ausência de ato ilícito da
seguradora

Indenização
indevida

Recurso
negado”. (TJSP;
Apelação
Cível
1031224-03.2018.8.26.0100;
Relator
(a): Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 03/07/2019; Data de Registro: 03/07/2019)
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029167-55.2018.8.26.0506 -Voto no 12.007
7
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência da autora
nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora